Tribunal: STJ
Processo: 5008002-75.2020.4.03.6102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2386954 - SP (2023
/0204015-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: T B DE S A P
ADVOGADO
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA

182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração, em
razão da intempestividade.
2. Fato relevante. A parte agravante sustenta que os embargos de terceiro, na origem, seguem o rito
do Código de Processo Civil, conforme o
e não o prazo do Código de Processo Penal,
art. 674,
argumentando que, por se tratar de embargos de terceiro de um alheio ao processo criminal, o
prazo aplicável seria o previsto na legislação civil.
3. As decisões anteriores. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não acolhimento dos
embargos de declaração, e a decisão embargada fundamentou-se na inexistência de vícios,
afastando a ocorrência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo aplicável para a oposição dos embargos de
declaração em embargos de terceiro, na origem, deve seguir o rito do Código de Processo Civil ou
o prazo previsto na legislação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou obscuridade
na decisão embargada, ou para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a
modificação do
.
decisum
6. A decisão embargada foi suficientemente clara ao mencionar que os embargos de declaração não
foram conhecidos devido à intempestividade, não havendo omissão a ser sanada.
7. A petição de agravo regimental limitou-se a reiterar os termos dos embargos de declaração, sem
impugnar concreta e especificamente as razões da decisão monocrática, o que atrai a incidência da
Súmula 182 do STJ.
8. A Súmula 182 do STJ aplica-se também às hipóteses de agravo regimental, conforme pacífica
orientação jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52255195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:29:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d0864e2b-abd4-4b58-b196-786cce000903

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 182 do STJ aplica-se às hipóteses de agravo regimental, sendo inviável o agravo que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
Código de Processo Penal;
art. 674;
Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52255195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:29:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d0864e2b-abd4-4b58-b196-786cce000903

AgRg nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2386954 - SP (2023
/0204015-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: T B DE S A P
ADVOGADO
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA

182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração, em
razão da intempestividade.
2. Fato relevante. A parte agravante sustenta que os embargos de terceiro, na origem, seguem o rito
do Código de Processo Civil, conforme o
e não o prazo do Código de Processo Penal,
art. 674,
argumentando que, por se tratar de embargos de terceiro de um alheio ao processo criminal, o
prazo aplicável seria o previsto na legislação civil.
3. As decisões anteriores. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não acolhimento dos
embargos de declaração, e a decisão embargada fundamentou-se na inexistência de vícios,
afastando a ocorrência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo aplicável para a oposição dos embargos de
declaração em embargos de terceiro, na origem, deve seguir o rito do Código de Processo Civil ou
o prazo previsto na legislação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou obscuridade
na decisão embargada, ou para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a
modificação do
.
decisum
Documento eletrônico VDA52255196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:29:03
Código de Controle do Documento: 7be3634a-efbc-48b7-bfb8-9dede6cec6ab

6. A decisão embargada foi suficientemente clara ao mencionar que os embargos de declaração não
foram conhecidos devido à intempestividade, não havendo omissão a ser sanada.
7. A petição de agravo regimental limitou-se a reiterar os termos dos embargos de declaração, sem
impugnar concreta e especificamente as razões da decisão monocrática, o que atrai a incidência da
Súmula 182 do STJ.
8. A Súmula 182 do STJ aplica-se também às hipóteses de agravo regimental, conforme pacífica
orientação jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 182 do STJ aplica-se às hipóteses de agravo regimental, sendo inviável o agravo que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
Código de Processo Penal;
art. 674;
Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Adota-se o relatório que consta na decisão das fls. 1911-1912:

"Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu dos
embargos de declaração anteriormente opostos, em razão da intempestividade (fls.
1.880-1.881).
Sustenta a parte embargante que houve omissão na decisão embargada ao não
considerar que o procedimento de embargos de terceiro, na origem, segue o rito do
Código de Processo Civil, conforme o
e não o prazo do Código de Processo
art. 674,
Penal.
Argumenta que, por se tratar de embargos de terceiro de um alheio ao processo
criminal, o prazo aplicável para oposição dos embargos de declaração seria o previsto
na legislação civil, e não o penal.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a apontada omissão, reconhecendo a
tempestividade dos embargos de declaração.
O Ministério Público Federal apresentou parecer, manifestando-se pelo não
acolhimento dos embargos de declaração (fls. 1900-1904)."

Acrescenta-se que foram rejeitados os embargos de declaração (e-STJ fls. 1011-1912).
Sobreveio, então, agravo regimental pelo recorrente (e-STJ fls. 1914-1919).
A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a decisão recorrida (e-STJ fls.
1926-1932).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo. Contudo, não verifico elementos suficientes para
reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ
fls. 1911-1912):
Documento eletrônico VDA52255196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:29:03
Código de Controle do Documento: 7be3634a-efbc-48b7-bfb8-9dede6cec6ab

"A irresignação não merece prosperar.
Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver na decisão embargada qualquer
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para
a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela
doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou
modificação do decisum embargado.
Não há, na hipótese, qualquer omissão a ser sanada, pois a decisão embargada foi
suficientemente clara ao mencionar que os embargos de declaração não foram
conhecidos por causa da sua intempestividade.
Ademais, como bem destacado no parecer ministerial, “embora o presente feito tenha
origem em embargos de terceiros — instituto cuja aplicação, nos termos de
precedentes desta Corte, segue o rito previsto nas disposições do Código de Processo
Civil — tal circunstância não descaracteriza a natureza processual penal da demanda,
tampouco afasta a disciplina específica de prazos prevista na legislação penal adjetiva”
(fl. 1.902)."

Como bem ponderou o Ministério Público, a decisão agravada, expressamente, fundamentou-
se na inexistência de vícios na decisão embargada, afastando notadamente a ocorrência de omissão.
A petição de agravo regimental, contudo, limita-se a reiterar os termos dos embargos de
declaração, sem impugnar, concreta e especificamente, as razões da decisão monocrática.
Esse contexto leva à incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Registro que a Súmula 182 do STJ incide também às hipóteses de agravo regimental,
conforme pacífica orientação jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
2. A parte recorrente alegou perda de chance probatória devido ao descarte de pen-
drive que conteria imagens relacionadas aos fatos, sem observância da cadeia de
custódia, parcialidade do juiz sentenciante, quebra da cadeia de custódia de aparelho
celular, ausência de dolo em lesão corporal e aplicação indevida de qualificadora em
crime de dano.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem, e a decisão agravada negou
provimento ao recurso especial com base na Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade processual por perda
de chance probatória, parcialidade do juiz, quebra da cadeia de custódia e se a decisão
agravada poderia ser reformada sem reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade pela perda de chance
probatória, pois nenhuma das partes teve acesso ao pen-drive descartado, que conteria
imagens gravadas após os fatos, e não houve demonstração de prejuízo à defesa.
6. A alegação de parcialidade do juiz foi afastada, pois o Tribunal a quo considerou
que termo utilizado pelo magistrado foi uma mera qualificação da conduta agressiva
praticada no contexto de violência doméstica, em que uma das partes é vulnerável.
7. A suposta quebra da cadeia de custódia do celular não causou prejuízo à defesa,
pois o réu confessou o dano, confirmado por prova pericial.
8. O reconhecimento da ausência de dolo na conduta e a desclassificação do delito são
providências que exigem vedado reexame fático-probatório.
Documento eletrônico VDA52255196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:29:03
Código de Controle do Documento: 7be3634a-efbc-48b7-bfb8-9dede6cec6ab

9. A decisão agravada não foi impugnada de forma específica, atraindo a incidência da
Súmula 182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
2. Não há
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
perda de uma chance probatória se nenhuma das partes teve acesso ao material
descartado. 3. A alegação de nulidade processual deve demonstrar efetivo prejuízo à
defesa para ser acolhida."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
§ 1o; CP,
§ 6o
art. 563;
art. 1.021,
art. 129,
e § 9o; CP,
caput; CP,
parágrafo único. Jurisprudência relevante
art. 163,
art. 71,
citada: STJ, AgRg no HC 870.658/RS, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 13.05.2024; STJ, AgRg no HC 878.605/SP, Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 13.05.2024.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.644.577/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Grifei.)
12/8/2025,
20/8/2025.

Ademais, ainda que fosse conhecido o agravo, não caberia provimento. Isso porque,
conforme ressaltou o Ministério Público Federal (e-STJ fls. 1931), "(...) embora o presente feito
tenha origem em embargos de terceiros, instituto cuja aplicação, nos termos de precedentes desta
Corte, segue o rito previsto nas disposições do Código de Processo Civil - tal circunstância não
descaracteriza a natureza processual penal da demanda, tampouco afasta a disciplina específica de
prazos prevista na legislação penal adjetiva."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52255196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:29:03
Código de Controle do Documento: 7be3634a-efbc-48b7-bfb8-9dede6cec6ab

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2023/0204015-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.386.954 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50080027520204036102
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: T B DE S A P
ADVOGADO
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita Previdenciária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: T B DE S A P
ADVOGADO
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212551485515:10818@
2023/0204015-9 - AREsp 2386954 Petição : 2025/0045479-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 3D63FDBF-CB38-497F-B140-C650093D3DD1